Tribunal: STF
Processo: RE 205640
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-04-27
Data de publicação: 1998-04-27

Ementa:
EMENTA: PRISÃO CIVIL (2) ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. (3) LEGÍTIMA
PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR FIDUCIANTE QUE NÃO CUMPRIR MANDADO JUDICIAL
PARA ENTREGA DE COISA OU SEU EQUIVALENTE EM DINHEIRO. (4) DECRETO-
LEI 911/69 RECEPCIONADO PELA CF-1988. PRECEDENTES. (5) RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.